Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MILTON ALVES MATINS E MOZER DE LIMA MARTINS, em face da r. sentença registrada sob o ID 15121792. Na origem, os ora apelantes ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor de DANIEL DE JESUS, alegando que adquiriram, mediante a celebração de contrato de compra e venda com o réu, veículo VW 8.150E Delivery, Ano 2007/2008, Placa DVS 4019, mediante o pagamento do valor de R$30.000,00, somada à entrega do veículo Corsa, pelo montante de R$20.000,00 (vinte mil reais). Os autores ponderaram que a negociação foi conduzida por Carlos Alberto, que alegava ser o real proprietário do veículo, mas que este estava em conluio com o réu, sendo que, mediante fraude, o pagamento pelo bem foi realizado pelos ora requerentes, que não receberam o automóvel adquirido. Ao final, pugnaram pela concessão de tutela de urgência a fim de viabilizar a busca e apreensão do veículo. Quanto ao mérito, pleitearam a confirmação da liminar, o congelamento do financiamento, a condenação do réu a receber o veículo Corsa, dado em pagamento, e o recebimento de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi parcialmente concedida, para determinar o bloqueio do veículo, via RENAJUD (ID 15121767). O d. Magistrado sentenciante, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida. Pedido de baixa da restrição ao veículo indeferido (ID 15121803). Irresignados, os autores interpuseram Recurso de Apelação (ID 15121806), argumentando que a r. sentença deixou de analisar a autorização de transferência de valores para a conta indicada por Calos Alberto, assinada e reconhecida pelo réu. Ponderaram, nesse sentido, que tal atitude propiciou a concretização da fraude praticada. Argumentaram que não foi levado em consideração o fato de que o vendedor ter afirmado que o veículo estava no nome do seu cunhado e o fato de que todos os atos do fraudador foram submetidos à chancela do ora apelado. Os autores argumentaram que a autorização de transferência de valores para terceiro, emitida pelo apelado, aponta para sua participação na fraude, lhe impõe a responsabilidade sobre os atos praticados e torna desnecessária, por via de consequência, a propositura de demanda contra quem efetivamente recebeu os valores. Ao final, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, nos termos do artigo 1.012 do CPC. Quanto ao mérito, postularam a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial ou determinada a restituição dos valores desembolsados com a autorização do apelado e a devolução do montante adimplido ao banco, além da declaração de quitação do financiamento. Sem preparo, uma vez que os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A respeito do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos autores, importante esclarecer que, em regra, às apelações cíveis, são conferidos ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir seus efeitos imediatamente. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. No caso, trata-se de ação de obrigação de fazer, com o deferimento parcial de tutela de urgência, a fim de impor ao veículo, cuja propriedade é discutida na demanda, a proibição de transferência, por meio do sistema RENAJUD. A referida demanda, a toda evidência, enquadra-se nas hipóteses de produção imediata de efeitos, descritas no inciso V do §1o do artigo 1.012 do CPC, o que autorizaria a execução provisória da r. sentença. No entanto, deve ser mantido o indeferimento do pedido de baixa na restrição (ID 15121803), e me posicionar no sentido de reconhecer o caráter temerário da revogação da tutela de urgência, ainda que a r. sentença tenha reconhecido, no mérito, a improcedência do pedido formulado na inicial. Por certo, a manutenção da restrição até o julgamento do recurso interposto, além de ser medida de prudência, manterá incólume o direito de circulação do mesmo e impedirá apenas a transferência do automóvel até a prolação de decisão definitiva em segunda instância. Com estas considerações, defiro o pedido formulado pelos autores/apelantes, a fim de atribuir o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora